Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-37.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000264-37.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0014-27 (RECORRENTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), KLEBER ARAUJO DA SILVA - CPF: 570.347.531-72 (RECORRIDO), ANDERSON CAVALIERI HENNING - CPF: 031.359.901-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000264-37.2018.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):

AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Recorrido(s):

KLEBER ARAUJO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMIDOR CONTRIBUIU PARA OCORRÊNCIA DOS FATOS – EFETUADO PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO – DANO MORAL INEXISTENTE – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao efetuar a quitação de um débito por meios eletrônicos e, além de não identificar o pagamento, o fez em nome de terceiro, o consumidor concorre para a ocorrência do fato danoso, de modo que não pode tal encargo recair sobre a Ré e sobre a instituição financeira.

Portanto, a pretensão indenizatória é improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em breve síntese, a parte Recorrida efetuou compra no valor de R$ 256,00, parcelando o débito em duas vezes de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), cuja forma de pagamento convencionada foi a boleto emitido pelo Reclamado. O Recorrido efetuou o pagamento por meio de transferência, sendo feita por terceira pessoa, sem identificar o pagamento ou informá-lo à Recorrente. Posteriormente, foi surpreendido com uma restrição em SERASA. Postula pela declaração de inexistência do débito e condenação da Recorrente por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, cujo dispositivo segue abaixo transcrito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda
,
e:

A) DECLARO
inexistente o débito no valor
R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)
,
referente ao documento de origem no 14F-000966797/001, com data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito dia 20/04/2018.

B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença.

A parte Recorrente pugna pela reforma sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente, uma vez que, apesar do pagamento ter sido efetuado pelo Recorrido, este o fez por meio eletrônico não identificado, e ainda, por conta bancária de titularidade de terceiro, o que contribuiu para a não identificação tempestiva do pagamento e culminou na inscrição do título em razão da, até então, inadimplência.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, houve o pagamento tempestivo da obrigação, porém, o pagamento não foi identificado e nem comunicado pelo consumidor à Recorrente, sendo realizado por conta bancária de titularidade de terceiro.

Além disso, é clara a informação no boleto de que o pagamento NÃO deve ser feito via transferência, TED ou DOC, portanto, o Autor deu causa à negativação por ter feito o pagamento por meio de transferência bancária, e não avisado a empresa Reclamada.

Conforme se verifica, toda a negociação ocorreu entre o Recorrido e a Recorrente,
Aguilera Autopeças LTDA e Kleber Araujo da Silva
, porém, o pagamento foi feito através de conta bancária de titularidade de
Iraci Nogueira Barbosa
,
pessoa totalmente estranha à negociação.

O consumidor faltou com cautela ao efetuar o pagamento no modo especificamente descrito no boleto para não ser utilizado, por conta bancária de titularidade de terceiro, e nem ao menos informar à Recorrente sobre os dados do pagamento realizado, contribuindo para a ocorrência dos fatos em apreço. Nada disso teria ocorrido se o consumidor tivesse, ao menos, entrado em contato com a Ré para informar os dados utilizados para efetuar o pagamento.

Daí, não é razoável atribuir à Ré a responsabilidade pelo não processamento do pagamento.

Frise-se que o Reclamado reconhece que a dívida já foi quitada.

Reconhecendo que o Recorrido contribuiu para negativação, não há que se falar em indenização por danos morais, de forma que a sentença deve ser reformada neste aspecto, mantendo-se apenas a declaração de inexistência da dívida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença inalterada nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do substancial resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020